Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0719581-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO ADILSON DE SOUSA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por SILVIO ADILSON DE SOUSA PEREIRA em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 71938171, p. 456-457), que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo (Processo n. 00172723420168070015). A Defesa Técnica (Dra. Lorena Marques Magalhaes – OAB/DF n. 71235), em sede de razões recursais (ID 71938171, p. 490-498), pleiteou a reforma da decisão ao argumento de que eventual baixo aproveitamento em determinadas disciplinas não é justificativa para privá-lo de novo deferimento de estudo em meio externo. Destacou que o agravante se encontra em cumprimento de pena desde 2016, já cumpriu 50% de sua condenação sem qualquer registro de falta disciplinar. Em 2024, após aproximadamente oito anos de reclusão, teve a oportunidade de retomar o convívio social de forma mais ampla. Em contrarrazões (ID 71938171, p. 505-506), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em juízo negativo de retratação (ID 71938171, p. 511). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 71982269). É o relatório. Decido. Ao analisar os autos no sistema SEEU (autos n. 00172723420168070015), verifica-se que, em 15-abril-2025 (mov. 490.1, processo SEEU), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu o pedido de autorização para estudo externo, no período de 31-março-2025 a 03-agosto-2025, com fundamento nos artigos 122 e 123 da LEP, cabendo ao estabelecimento prisional estabelecer os horários de saída e retorno para as atividades, bem como fiscalizar a fruição da benesse. Em petição de 16-junho-2025, a Defesa informou que o sentenciado está regularmente matriculado no curso educacional, conforme declaração anexada aos autos (mov. 512.2, processo SEEU). Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão da superveniência de decisão que deferiu o pedido de autorização para estudo externo, o que ensejou a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator